Tribunal: TJDFT
Processo: 0747384-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747384-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALINA FIGUEIRA AGRAVADA: VANIA LUSTOSA DE MELO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela embargante, NATALINA FIGUEIRA, nos autos dos embargos de terceiro com pedido de efeito suspensivo n.o 0741848-48.2023.8.07.0001 opostos contra VÂNIA LUSTOSA DE MELO, contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília na ação de imissão na posse com pedido de tutela antecipada n.o 0700904-72.2021.8.07.0001 ajuizada por VÂNIA LUSTOSA DE MELO contra BRENDA ELLEN MARQUES DA SILVA e JOSÉ VICTOR MARQUES DA SILVA. O recurso veio desacompanhado do respectivo preparo, em razão do pedido recursal de gratuidade de justiça. Instada a se manifestar sobre eventual não conhecimento do agravo interposto por ser inadmissível contra sentença (ID 53148696), a agravante emendou a petição recursal (ID 53355536). É o relatório. Decide-se. Consoante o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)[1] incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno[2] deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo nos artigos 87, inciso III e 248, inciso I, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. Outro não é o entendimento da doutrina ao esclarecer que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Com efeito, cabe ao relator realizar o juízo de admissibilidade do recurso, que será considerado inadmissível na ausência dos seus pressupostos, tais como, a regularidade formal. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - artigo. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal (CF). Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). No caso, incialmente a agravante aduz que “se pretende a impugnação da r. decisão – ID 175218033 – que foi prolatada pelo Juízo a quo, nos autos do processo n.o 0700904-72.2021.8.07.0001” (ID 53118206). Instada a se manifestar sobre o cabimento do recurso, a agravante emendou a petição inicial do recurso ao argumento de que “se pretende a impugnação da r. decisão interlocutória – ID 175261198 – que foi prolatada pelo Juízo a quo, nos autos do processo n.o 0741848- 48.2023.8.07.0001” (ID 53355536). Embora seja admitida a emenda à petição recursal, nos termos do § 3o do artigo 1.017 do CPC[3], não pode haver alteração do pedido ou da causa de pedir, que é o que se verifica no caso concreto. A propósito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. RAZÕES DO RECURSO. INVIÁVEL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. VÍCIO SANÁVEL. ART. 1.017, § 3o, DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. (...) 3. O art. 932, parágrafo único, do CPC/2015 permite apenas o suprimento de vício formal sanável, como ausência de procuração ou assinatura, e não a complementação das razões do recurso interposto. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.106.755/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023. – grifos nossos); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. EMENDA À RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. OFERTA DE IMÓVEL À PENHORA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível a apresentação de suposta emenda recursal para inovar na fundamentação do recurso, trazendo aos autos pedidos não aviados inicialmente, bem como apresentando matéria não apreciada pelo juízo de origem. Emenda rejeitada. (...) 4. Emenda ao recurso rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1761426, 07322515820238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 8/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifos nossos). Enquanto na inicial do recurso, sem emenda (ID 53118206), pede-se: a) Conceder a gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 1o, da Lei Complementar Federal no 80/94 e art. 98 e ss. Do NCPC; b) Atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso para determinar o prosseguimento do feito originário, observando antes a análise dos Embargos de Terceiro c/c Efeito Suspensivo e atribuindo à agravante, a manutenção da sua posse sobre o lote objeto da lide; c) Inclusão da agravante no polo passivo da ação de imissão na posse, anulando a decisão terminativa desse procedimento pelo vício processual de não apreciação dos embargos de terceiro tempestivos; d) Determinar a conexão entre o processo de manutenção de posse interposto pela agravante e o processo de imissão na posse proposto pela agravada e; e) Ao final, a procedência do presente recurso, de modo a anular a decisão agravada e decretar a manutenção da posse da agravante. (grifos nossos) Na inicial emendada do recurso (ID 53355536), pede-se: a) Conceder a gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 1o, da Lei Complementar Federal no 80/94 e art. 98 e ss. Do NCPC; b) Atribuir o efeito suspensivo ao presente recurso para determinar o prosseguimento do feito originário, observando antes a análise dos Embargos de Terceiro c/c Efeito Suspensivo e atribuindo à agravante, a manutenção da sua posse sobre o lote objeto da lide, com anulação de todos os atos inválidos praticados antes da apreciação dos Embargos de Terceiro com Efeito Suspensivo, em atenção aos artigos do 276 ao 278 e 283, todos do CPC em conjunto com os artigos 674, 675 e 677 do CPC; c) Inclusão da agravante no polo passivo da ação de imissão na posse, reformando a decisão interlocutória com base nos artigos art. 489 II, III e §1o I ao VI e declarando a nulidade do distrato apensado, por falta de validade do negócio jurídico conforme propõe o art. 104 do Código Civil e; d) Declaração da validade do Termo de Concessão e uso da agravante porquanto o GDF, que é parte legítima, não o questionou em procedimento em apartado; e) Ao final, a procedência do presente recurso, de modo a anular a decisão agravada e decretar a manutenção da posse da agravante. (grifos nossos). É nítida a alteração do pedido do recurso, conforme se infere dos grifos acima. Ademais, a r. decisão, agravada por meio da emenda da inicial recursal de 10/11//2023, foi prolatada em 6/11/2023 (ID 175261198 dos autos de origem), após a interposição do presente recurso em 5/11/2023 (ID 53118206). Convém salientar que a agravante teve ciência do teor da r. decisão, agravada por meio da emenda à petição recursal, somente em 9/11/2023, conforme expediente eletrônico dos autos de origem, abaixo: Nessa ordem de ideias, a ausência de regularidade formal do recurso torna-o inadmissível, razão pela não deve ser conhecido. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada nos artigos 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, do CPC[4]. Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do Regimento Interno deste eg. TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [3] Art. 1.017. (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único . [4] Art. 1.021. (...) § 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Art. 1.026. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.